Tribunal: TJMT
Processo: 1034178-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034178-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 719.841.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 961.393.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI - CPF: 049.292.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– INCONSISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ÓBICE À ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RITO ESCALONADO DO JÚRI – REJEIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO CONDENATÓRIA COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO PELO CONTEXTO FÁTICO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA (2/3) – INADMISSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
AVANÇADO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – VÍTIMA EFETIVAMENTE ATINGIDA EM SEU PATRIMÔNIO FÍSICO – TENTATIVA CRUENTA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 46 DO TJMT – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILILDADE – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – PENAS FIXADAS ACIMA DE 08 (OITO) ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO – ART. 33, § 2o, ALÍNEA
“A”
DO CÓDIGO PENAL – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NEGADO RECURSO EM LIBERDADE AO PRIMEIRO APELANTE – DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO SEGUNDO APELANTE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS NA SENTENÇA – PRLEIMINAR MINISTERIAL REJEITADA E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O pronunciamento do Tribunal de Justiça em sede de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise dos mesmos temas em apelação após o julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que o procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida permite nova apreciação das provas após o veredicto popular. Incabível, portanto, a alegação de preclusão
pro judicato
para impedir o conhecimento do recurso.

Não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões apresentadas em plenário, amparada no conjunto probatório. No caso, as provas demonstram que os réus, depois de desentendimento com pessoa que frequentava o mesmo estabelecimento comercial, retornaram ao local e deliberadamente direcionaram o veículo contra a vítima que estava sentada em uma cadeira na calçada, evidenciando o
animus necandi
, circunstância comprovada por vídeo da ação e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A diminuição da pena em virtude da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, aplicando-se redução menor quando o crime se aproxima da consumação. No caso concreto, os réus realizaram todos os atos executórios e atingiram efetivamente a vítima (tentativa cruenta), causando-lhe lesões corporais, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando-se a aplicação da fração mínima de diminuição (1/3), conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 46 do TJMT.

Não há possibilidade de modificação do regime de cumprimento inicial da pena, ante a conservação da dosimetria. No caso, as penas fixadas são superiores a 08 (oito) anos, sendo adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
do Código Penal.

Não há interesse recursal quanto à pretensa revogação de medidas cautelares, pois, ao primeiro apelante, foi negado o direito de recorrer em liberdade e, quanto ao segundo apelante, foi deferido o direito de recorrer em liberdade, não havendo na decisão ora vergastada a fixação de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio César Leite Fernandes
e
Paulo Cezar Correa de Lima
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 1034178-03.2022.8.11.0002 que, acatando decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-os nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(
Paulo
) e
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(
Flávio
) (sentença – Id. 211062775).

Inconformados, Paulo e Flávio interpuseram recurso de apelação criminal (Id. 211062780). Em suas razões, buscam a nulidade do julgamento, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista a ausência de
animus necandi
, uma vez que o atropelamento foi meramente acidental, ocorrido em virtude da embriaguez dos réus, que perderam o controle do veículo. Subsidiariamente, postulam pela aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal (2/3), com o consequente abrandamento do regime prisional e revogação das medidas cautelares, argumentando que a vítima foi atingida apenas pelo retrovisor do veículo, não havendo lesões graves ou risco concreto de morte (Id. 211062795).

Nas contrarrazões, o Órgão Ministerial arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em virtude da preclusão
pro judicato
, sustentando que, ao julgar o recurso em sentido estrito, este Tribunal já teria reconhecido a existência de indícios satisfatórios da autoria delitiva e da materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, estando obstada a rediscussão da matéria. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 211062800).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida nas contrarrazões e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 212631172), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Sentença condenatória.
Preliminar do MP erigida nas contrarrazões
. Pedido de não conhecimento do recurso defensivo. Alegada preclusão pro judicato. Rejeição. Rito do júri que se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito que não induz preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
Mérito
. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Suscitada ausência de animus necandi. Improcedência. Decisão do júri com supedâneo nos robustos elementos de prova constantes dos autos. Soberania do veredicto popular. 2) Erro ou injustiça na dosimetria da pena. Almeja fixação da fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, CP. Inviabilidade. Razoabilidade no quantum aplicado. Iter criminis percorrido quase em sua integralidade. Parecer pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio César Leite Fernandes
e
Paulo Cezar Correa de Lima
contra a sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, passo a analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Preliminar: alegação de preclusão
pro judicato

O órgão ministerial argui preliminarmente o não conhecimento do apelo defensivo, sob o fundamento de que, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, este Tribunal já teria reconhecido a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria quanto aos acusados, de modo que a matéria reeditada na presente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados teria sido manifestamente contrário às provas dos autos, já teria sido exaustivamente debatida e decidida, operando-se, portanto, a preclusão
pro judicato
.

Todavia, o argumento não merece prosperar.

Com efeito, é cediço que o procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri é bifásico e escalonado, sendo que a primeira fase (
judicium accusationis
) encerra-se com a decisão de pronúncia, enquanto a segunda fase (
judicium causae
) culmina com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, o fato de este Tribunal ter rejeitado o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia não impede que, após o julgamento pelo Tribunal do Júri, a defesa interponha recurso de apelação sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Note-se que, enquanto o recurso em sentido estrito visa impugnar a decisão de pronúncia - que representa mero juízo de admissibilidade da acusação -, a apelação fundamentada no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, dirige-se contra a decisão final do Conselho de Sentença, após a realização de todas as provas e debates em plenário.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

"O fato de este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelos réus em face de suas pronúncias, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a eles, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a condenação deles pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento."
(TJMT – RAC: 00112934820068110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020)

Ademais, a sistemática recursal do Código de Processo Penal garante expressamente o direito de apelar da decisão do Tribunal do Júri, sendo uma das hipóteses justamente a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP).

Considerar a ocorrência de preclusão no caso em análise significaria restringir o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados, além de contrariar a própria sistemática recursal estabelecida no ordenamento jurídico.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas e não existindo nulidades a serem declaradas de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

Mérito.

Tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – ausência de
animus necandi

Segundo a denúncia, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 20h00m, em frente ao estabelecimento empresarial denominado VG SHOW, situado na Avenida São Gonçalo 2 – 104, Jardim Potiguar, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados
Paulo Cezar Correa de Lima
e
Flávio César Leite Fernandes
, atuando em concurso de pessoas, agindo com
animus necandi
, por motivação torpe e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar a vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas.

De acordo com a exordial acusatória, o acusado
Flávio César Leite Fernandes
, na condição de condutor, e o acusado
Paulo Cezar Correa de Lima
, como passageiro, ambos ocupando o veículo automotor Fiat Uno, cor branca, placa RAP0H02, se aproximaram da vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas, que estava sentada distraída próxima ao meio-fio, e, por vingança, repentinamente aceleraram o veículo em direção a ela, atropelando-a sem dar-lhe chance de esboçar reação, provocando-lhe ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal. A morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no fato de a vítima ter sido colhida parcialmente pela lateral do veículo.

Recebida a denúncia em 10/11/2022 (Id. 162706657), após regular instrução processual, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pronunciou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (Id. 162706737).

A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que foi desprovido por esta Segunda Câmara Criminal, em acórdão proferido no dia 07/08/2023 (Id. 178399174).

Submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, no dia 11 de março de 2024, os réus foram condenados pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, sendo o réu
Paulo Cezar Correa de Lima
condenado à pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o réu
Flávio César Leite Fernandes
condenado à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, conforme sentença de Id. 211062775.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não teria sido comprovado o
animus necandi
(intenção de matar) na conduta dos recorrentes. Argumenta que os apelantes atingiram a vítima de forma acidental, em virtude de estarem seriamente embriagados e terem perdido o controle do veículo.

Sem razão, contudo.

De início, importante destacar que, em se tratando de apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, a análise deve ser feita com cautela, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, 'c', da CF).

Nesse sentido, para que seja anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri sob a alegação de manifesto desacordo com as provas dos autos, a decisão dos jurados deve se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer amparo em elementos colhidos durante a instrução processual.

Como bem observado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal:

"Na apelação contra o mérito das decisões do Júri, não incumbe ao juízo de segundo grau um novo julgamento da causa - ofensivo da privativa e soberana competência constitucional do tribunal popular - mas apenas verificar se, como reclama a lei para a cassação, a decisão dos jurados é 'manifestamente contrária à prova dos autos' ou se o veredicto nela encontra algum apoio, bastante a elidir a pecha de arbitrariedade."
(STF, HC 77996/RJ, Tribunal Pleno, j. em 18/12/1998)

No caso concreto, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 162702943), vídeo da prática do fato (Id. 162702949), laudo pericial no 1.1.02.2022.027704-01 (Id. 162702916), relatório no 2022.7.96759 (Id. 162702927), documento de veículo (Id. 162702939), bem como por outros elementos de provas colhidos na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório, mormente declarações colhidas nos autos.

No que tange à autoria delitiva e à caracterização do
animus necandi
, observa-se que os elementos probatórios produzidos nos autos são robustos e indicam claramente a intenção dos recorrentes de atentar contra a vida da vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas.

O contexto fático, reconstruído pelos depoimentos testemunhais e confirmado pelo registro em vídeo do momento do atropelamento, demonstra que os apelantes agiram com dolo de matar.

Das provas colhidas nos autos, emerge o seguinte contexto: os apelantes estavam no estabelecimento do tipo boate denominado "VG Show" consumindo bebidas alcoólicas na companhia de algumas garotas, quando tentaram subtrair a bolsa de uma delas (testemunha Bruna Américo Rodrigues), que reagiu para reaver o objeto furtado. Após o incidente, os apelantes deixaram o local proferindo ameaças.

Inconformados e bastante exaltados, os apelantes retornaram ao estabelecimento, ocasião em que, proferindo ameaças de morte, afrontaram de modo agressivo as garotas, tentando agredi-las fisicamente. Impedidos pela testemunha Dyorgenes de Souza Pinto, deixaram novamente o local, retornando posteriormente para atropelarem a vítima, que estava sentada na calçada, sem possibilidade de esboçar defesa.

O Policial Militar Luiz Felipe Pereira Campaneli, em seu depoimento na fase policial (Id. 162702943 – p. 21/22), relata que os acusados "
retornaram já pelo período noturno dirigindo o veículo de maneira a pôr em risco a vida de todos pela via pública, tentando atropelar uma mulher e direcionou o carro para atropelar a vítima Vitoria que estava sentada em uma cadeira na calçada"
. Ainda ressaltou que, no momento da prisão, os suspeitos demonstraram comportamento agressivo, verbalizando palavras de ameaça contra as vítimas, tais como
"eu vou pegar meu carro e vou atropelar pra matar elas"
.

A vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas, em suas declarações (Id. 162702943 – p. 24/25), narrou que
"estava sentada em uma Cadeira na Calçada na região do Zero estabelecimento Boate VG Show" quando "ouviu uma 'Cantada de Pneu'"
, e que presenciou sua amiga Bruna desviando do carro Fiat Uno antes que o veículo viesse em sua direção. Afirmou que ainda tentou levantar-se da cadeira, mas seu calçado travou na calçada, não lhe dando tempo de escapar do carro, que lhe atingiu
"batendo na lateral do veículo, fazendo com que a Declarante rodasse e caísse ao solo"
. Acrescentou que
"acredita que os Suspeitos iriam passar com o Carro por cima de si se não conseguisse desviar"
.

A testemunha Bruna Américo Rodrigues (Id. 162702943 – p. 26/27) confirmou que os suspeitos voltaram ao estabelecimento durante a noite e
"tentaram atropelar Uma conhecida da Declarante e não conseguiram e nisso atropelaram a outra vítima VITORIA, amiga da Declarante"
, relatando ainda que
"após isso os Suspeitos ficaram dando volta na Quadra tentando atropelar as outras meninas que ali Estavam"
.

Dyorgenes de Souza Pinto, músico que trabalha no estabelecimento "VG Show", também confirmou as ameaças proferidas pelos acusados antes do atropelamento, relatando que um dos suspeitos disse
"tu tá morto agora...vou ali e já volto para te matar"
, enquanto o outro afirmou
"vou voltar aqui para acertar as contas"
(Id. 162702945).

O vídeo do atropelamento, juntado aos autos (Id. 162702949), longe de corroborar a versão defensiva de que se tratou de um acidente, demonstra o contrário. As imagens mostram claramente que o veículo conduzido pelos apelantes se aproxima da vítima que estava sentada na calçada e a atinge deliberadamente.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a tese defensiva de que o atropelamento foi acidental. O conjunto de provas aponta, de forma coerente e harmônica, para a existência do dolo de matar na conduta dos apelantes.

O argumento de que estariam embriagados e teriam perdido o controle do veículo não se sustenta diante das circunstâncias que precederam o crime (ameaças de retorno para "acertar as contas") e da forma como foi executado, havendo clara direção do veículo em direção à vítima.

Conforme bem destacou o Promotor de Justiça nas contrarrazões:

"Nesse pórtico, a tese defensiva de conduta acidental extraída da confusa e frágil versão apresentada pelos apelantes restou isolada no contexto probatório, contrariando as próprias imagens de vídeo que demonstram inadvertidamente a ação criminosa e o ímpeto assassino dos agentes"
(Id. 211062800).

Assim, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo"
(TJMT, Enunciado Orientativo no 13)

Desse modo, tendo os jurados optado por uma das versões apresentadas em plenário, e estando esta versão amparada em elementos de prova constantes dos autos, deve ser respeitada a soberania de sua decisão, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Portanto, não há razão para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Da pretensão de aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista para a tentativa (2/3), ao argumento de que
"a vítima foi atingida apenas pelo retrovisor do veículo, o que não foi capaz de causar deformidade ou perda de algum membro, ou seja, não houve lesão concreta ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte"
.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

Como é sabido, a diminuição da pena em virtude da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a redução; quanto mais distante, maior será a diminuição da pena.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já pacificou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo no 46, que dispõe:
"A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação."
.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, ao fixar a fração de diminuição em 1/3, fundamentou adequadamente sua decisão, considerando que os apelantes percorreram significativa parte do
iter criminis
, chegando muito próximo da consumação do delito. Veja-se trecho da sentença:

"Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, o qual concorreu para o atropelamento brutal da vítima, a qual se encontrava sentada em uma cadeira na calçada à beira da via pública, sendo barbaramente atingida pelo veículo automotor, conforme bem revela o vídeo colacionado aos autos em id's. 102905886 e 102905231, tendo o crime se aproximado muito de sua consumação, logo, reduzo, no patamar mínimo legal a pena na fração de 1/3 (um terço)"
(Id. 211062775)

A fundamentação apresentada está em perfeita consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema. Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci:

"o juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito"
(Código Penal Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 127)

No presente caso, os recorrentes praticaram todos os atos executórios necessários para atingir o resultado morte, só não o alcançando por circunstâncias alheias à sua vontade. Utilizaram o veículo como instrumento para atropelar a vítima, que foi efetivamente atingida, sofrendo lesões corporais conforme atestado no laudo pericial.

Trata-se, portanto, de tentativa perfeita ou acabada, na qual os agentes realizaram todos os atos executórios possíveis, chegando muito próximo da consumação, o que justifica a aplicação da menor fração de redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Ademais, é importante destacar a diferença entre a tentativa branca ou incruenta (quando o agente não chega a atingir fisicamente a vítima) e a tentativa vermelha ou cruenta (quando há efetiva lesão ao bem jurídico tutelado). No caso, estamos diante de tentativa cruenta, pois a vítima foi efetivamente atingida pelo veículo, sofrendo escoriações, conforme consta no laudo pericial.

A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que, em casos como o dos autos, onde o
iter criminis
foi quase todo percorrido, a redução mínima é a adequada:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1) APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – [...] 1) O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. No caso, foram duas tentativas de homicídio praticadas pelo acusado, e com relação ao delito praticado contra sua ex-convivente, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.
(TJMT, N.U 1004043-29.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 01/05/2022)

O fato de a vítima ter sido atingida
"apenas pelo retrovisor"
ou de ter sofrido escoriações sem risco de vida, como sustenta a defesa, não é determinante para a fixação da fração de diminuição. O que importa, de acordo com a teoria objetiva adotada pelo Código Penal brasileiro e reafirmada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, é o iter criminis percorrido.

Desse modo, considerando que os apelantes desenvolveram todos os atos executórios necessários para a consumação do delito, direcionando deliberadamente o veículo contra a vítima, que foi efetivamente atingida, evidencia-se a proximidade da consumação, justificando-se a diminuição mínima da pena (1/3).

Em razão da manutenção da dosimetria, o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena resta prejudicado.

Conforme se extrai dos autos, as penas dos apelantes foram fixadas acima de 08 (oito) anos, sendo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda é o adequado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
do Código Penal.

Com relação à pretensa revogação de medidas cautelares, não se vislumbra da decisão ora hostilizada a fixação destas, pois, quanto ao apelante
Paulo
, a prisão preventiva foi mantida e, com relação à
Flávio
, foi deferido o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta pela qual foi condenado, portanto
, está evidenciada a periculosidade da agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Além disso, a periculosidade do implicado resta evidenciada pela resistência à prisão, bem como as ameaças proferidas aos policiais que efetuaram a prisão e à vítima do delito.

Assim, além da gravidade do modus operandi a ordem pública deve ser preservada, na medida em que se verifica dos registros criminais juntados ao feito, que o implicado
PAULO CÉSAR CORREIA DE LIMA,
ostenta antecedentes maculados, sendo vezeiro na prática de delitos, logo, necessária a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública,
nos termos do enunciado orientativo no. 06/TJMT, o qual elucida que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim sendo, pelos motivos acima expostos,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu
PAULO CÉSAR CORREIA DE LIMA,
e,

portanto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

[...]

Outrossim, em que pese o regime prisional imposto e o
quantum
da pena aplicada, considerando que o réu permaneceu solto durante a instrução processual, tendo cumprindo até o momento as medidas cautelares que lhe foram impostas, tendo inclusive comparecido à sessão plenária do Júri, somando-se ao fato de não ostentar outras condenações penais definitivas,
CONCEDO
ao réu
FLÁVIO CESAR LEITE FERNANDES

O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

[...]”
(Id. 211062775)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Flávio César Leite Fernandes
e
Paulo Cezar Correa de Lima
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025